Tribunal: TJMT
Processo: 0003633-57.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003633-57.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FRANCISCO DOUGLAS BEZERRA SILVA (VÍTIMA), ANA LETICIA DE OLIVEIRA CAETANO (VÍTIMA), JULIO CEZAR CESPEDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003633-57.2019.8.11.0006

APELANTE: JULIO CEZAR CESPEDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E ESTUPRO ­ – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS DELITOS E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – RECONHECIMENTO DO AGENTE RATIFICADO EM JUÍZO – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTRUIR A PRÁTICA ILÍCITA – RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO ENTRE OS DELITOS – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – SOMATÓRIA DAS PENAS, DE ACORDO COM A PARTE FINAL DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL –– CONFISSÃO RECONSIDERADA EM JUÍZO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE EM FAVOR DO RÉU, DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido os crimes que lhe são imputados.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova.

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”
(
Enunciado Orientativo da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 10 – TJ/MT).

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
(
Enunciado Orientativo da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 29 – TJ/MT).

A retratação judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

Quando o agente, mediante única ação, comete crimes que atingem bens jurídicos diversos, propulsado por desígnios distintos, deve ser reconhecido o concurso formal imperfeito, e as penas somadas, conforme orienta a parte final do art. 70 do Código Penal.

A confissão – ainda que parcial, qualificada, ou retratada – sempre atenua a pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003633-57.2019.8.11.0006

APELANTE: JULIO CEZAR CESPEDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Júlio Cezar Cespede, contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração aos artigos 157 e 213 do Código Penal (roubo e estupro), em concurso formal imperfeito (CP, art. 71, parte final).

Em suas razões, assevera que: 1) não há prova suficientes para sustentar a condenação; 2) a identificação do réu na delegacia não obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal; 3) o telefone celular que, supostamente, liga o réu aos crimes é diverso do que foi subtraído de uma das vítimas, e foi encontrado com outra pessoa; 4) “
os fatos ocorreram no mesmo local (quatro de hotel), e dentro de um brevíssimo espaço de tempo
”, de modo que não tem cabimento o concurso formal improprio, assim a pena mais grave deve ser acrescida de 1/6 (um sexto) (Id. 22934988).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 22934992).

A Procuradoria-Geral de justiça opina pelo desprovimento do recurso; contudo, entende “
que deverá existir uma correção ao equívoco material cometido por sua excelência, considerando-se não o concurso formal em sua segunda parte, porém o concurso material, que foi o realmente praticado pelo apelante, mantendo-se a respeitável sentença quanto à pena imposta
” (sic) (id. 29916496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003633-57.2019.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 6-4-2019, o réu invadiu o apartamento n. 6 do Motel Sedução, e mediante violência exercida com uma faca, subtraiu a carteira e o celular de propriedade de Francisco Douglas Bezerra.

Em seguida, Francisco foi colocado no banheiro, e o réu constrangeu, sexualmente, Ana Letícia de Oliveira Caetano, introduziu a mão em sua vagina “ao ponto de levantá-la”, causando as lesões descritas no laudo pericial (Id. 22932499).

Na fase inquisitorial, este é depoimento de Francisco Douglas Bezerra Silva:

Que o declarante estava junto de sua namorada Ana Leticia no Cardoso lanchonete/conveniência, também estavam vários amigos, saíram do Cardoso por volta da meia-noite, e foram direto para o motel Sedução, atrás do hotel Porto Belo.
Assim que entraram no quarto e fecharam a porta, foram surpreendidos por um homem que invadiu o quarto, após entrar pela janelinha, onde efetuam o pagamento. Por fim ele estava em posse de uma faca (não sabe o tipo da faca), mas o homem, de cor parda, e de compleição alta, a fisionomia não deu para ver, pois estava escuro, ele disse que era um assalto: "passa tudo" e mandou que o declarante entrasse no banheiro da suíte,
cujo banheiro não tinha porta, e disse "fica ai senão mato ela", assim, a namorada do declarante ficou vulnerável a mercê do ladrão. Salienta que a namorada do declarante já estava com peças íntimas, pois já tinham tirado quase toda a roupa quando o assaltante os abordou. O declarante ficou dentro do banheiro menos de quinze minutos, portanto não houve tempo do assaltante estuprar Ana Leticia, pois logo ouviu barulho de uma porta batendo, então
saiu do banheiro e se deparou com Ana Leticia deitada na cama e chorava muito, bem como sangrava entre as pernas
. Por fim, procurou acalmá-la, ligou para alguns amigos e a seguir para a polícia militar. Em seguida, levou Ana Leticia para o pronto socorro, de onde a mandaram para o hospital São Luiz, onde ficou em observação e sob cuidados médicos. O declarante foi direcionado a delegacia para prestar esclarecimentos, infelizmente não pode identificar o suspeito, pois estava muito escuro no momento e foi tudo muito rápido [...]
(Id. 22934456).

Ana Letícia descreveu os acontecimentos nos seguintes termos:

Que na data dos fatos a vítima estava na Lanchonete Cardoso, em companhia de seu namorado, Francisco Douglas Bezerra Silva, vulgo “Douglas”, e um casal de amigos, de nome Claudio e Claudiane [...], Que ao saírem da lanchonete, por volta das 2h00mim, passaram em frente ao motel Sedução e resolveram entrar no motel; Que estacionaram o carro na garagem, encostaram o portão, e adentraram ao quarto; Que se recorda de ter fechado a porta do quarto; Que, aproximadamente, 10 (dez) minutos que estavam no quarto foram surpreendidos por um homem que entrou no quarto pela porta de madeira, onde é efetuado o pagamento, e de posse de uma faca, porte grande, obrigou seu namorado ir para o banheiro, dando chutes e pontapés; Que então o suspeitou retornou e mandou que a vítima passasse os objetos de valor, como dinheiro e celular;
Que então o suspeito viu o celular e a carteira de Douglas, que estava na cama, e pegou, em seguida mandou que a vítima virasse de costas e enfiou a mão em sua vagina e ergueu o corpo da mesma para cima, vindo a mesma a gritar devido a dor
; Que nesse momento seu namorado, Douglas, saiu do banheiro e o suspeito evadiu-se do local pela porta; Que a vítima ficou deitada na cama sangrando muito; Que seu namorado colocou uma toalha sobre o local e ligou para o casal de amigos, Claudio e Claudiane; Que o casal chegou no local e entraram em contato com a polícia; Que antes da chegada da polícia a vítima foi socorrida ao pronto socorro pelo seu namorado; Que no pronto socorro foi encaminhada ao Hospital São Luiz, onde passou por procedimentos cirúrgicos;
Que a vítima descreve o suspeito como alto, magro (porte médio), moreno claro, cabelo cortado baixo e liso; Que o suspeito usava short de tactel, sem caminha e usava uma camisa amarrada no rosto
; Que a vítima não teria condições de reconhecer o suspeito pela fisionomia do rosto, e sim pela voz, ressalta ainda que no quarto estava ligada apenas a luz do banheiro, dificultando a visão da fisionomia do suspeito
(Id. 22934458).

Michel Lopes Ferreira – camareiro do motel – disse ter escutado um grito – que não deu importância – e, em seguida, “
uma pessoa saiu correndo pela portaria, mas não deu tempo de ver quem era
” (Id. 22934458).

Cláudio Almeida da Cunha confirmou que Francisco lhe telefonou depois do acontecido, e que ao chegar ao local sua esposa ajudou vestir Ana Letícia e a colocou no veículo para levá-la ao hospital (id. 22934458).

Semelhante é o depoimento de Claudiane Castro de Carvalho (Id, 22934458).

Adriano Paulo Coutinho – com quem o celular da vítima foi localizado – disse ter adquirido o aparelho de Aline, que é sua vizinha (Id. 22934466).

Aline Lourença da Silva explicou para a polícia que recebeu o aparelho de uma mulher, que conhece pelo apelido de “Tortinha”, e o vendeu para Adriano (Id. 22934468).

Graciela Aparecida Vieira, vulgo “Tortinha”, afirmou que foi procurada por “Zoio”, – Júlio Cezar Cespedi –, para vender o celular, e que o negociou com Aline, por R$ 50,00 (cinquenta reais) (Id. 22934471).

Na delegacia de polícia, o réu confessou os fatos, como registra o trecho transcrito:

Que admite ter um feito uma loucura na noite do dia 07.04.2019. quando estava comemorando o aniversário de sua única filha, de 06 anos, ao final da festa se reuniu com pessoas de má índole (viciados), e acabou tendo uma recaída, porque tinha mais de um ano que não consumia drogas, porém, nesta noite, não resistiu e usou drogas, fumou pasta-base, bem como já estava sob efeito de bebida alcoólica,
admite ter ficado doidão, totalmente descontrolado, assim, sozinho, armado com uma faca, saiu pelas ruas e acabou invadindo um quarto do motel Sedução, através da janelinha de entrega, ali havia um casal, então rendeu o rapaz e mandou ele ir para o banheiro, pegou carteira com dinheiro e um aparelho celular, antes de sair se aproximou da moça e não sabe bem o porquê, enfiou o dedo na vagina dela, fazendo um movimento tão brusco que veio a ferir a vítima, com suas unhas que estavam cumpridas, pois afirma não ter usado a faca para ferir a moça,
e que também não tinha intenção de abusar sexualmente dela, tanto que nem tentou ter relação sexual com ela. Logo saiu do quarto, desta vez pela porta, e evadiu do motel;
Que de posse da carteira retirou o dinheiro que tinha e jogou a carteira fora, próximo ao Top Bar, o celular levou para casa de uma conhecida, a vulgo “Tortinha” (Graciele), local onde reúnem viciados para uso de entorpecente, ali com ela ficou o celular da vítima, o qual foi trocado em drogas
; Que somente quando o dia amanheceu, o efeito da bebida e das drogas passou, o interrogado entrou em desespero porque lembrava vagamente do que tinha acontecido durante a noite, assim chegou em casa chorando e dizendo a sua esposa que tinha feito uma loucura, embora não entrou em detalhes do acontecido, evitando causar mais desgostos à família; Que o interrogado deseja que fique registrado não ser pessoa violenta, nem desonesta, explica só ter agido desta forma por estar sob efeito de drogas e álcool, sendo que há anos tenta se livrar deste vício, para tanto já esteve internado em clinica de recuperação em Tangará da Serra/MT, e conseguiu ficar limpo por mais de uma ano, só na data dos fatos sofreu esta recaída, da qual muito se arrepende [...]
(Id. 22934479).

Na instrução processual, este é o depoimento de Aerton André Soares Melo:

MP: Essa investigação para identificar o agressor dessas duas vítimas, desse caso que aconteceu lá no motel?

T: Doutora, essa investigação começou no domingo, recebi uma ligação que aconteceu um fato [...] no motel, ali perto do Nossa Senhora do Carmo, eu sou da roubos e furtos, aí fomos lá no local, no local identificamos que o motel é aberto, extremamente vulnerável, aí, a princípio não identificamos nada, fomos atrás de coleta de informações mediante os moradores locais ali, ninguém falou nada;
aí recebi uma informação de colaborador, produto de roubo, que era o celular, foi vendido pela “Tortinha”, que é usuária de droga, velha conhecida nossa, para a dona, esqueci o nome dela, conheço ela como “Gorda”; aí fomos lá, pegamos, primeiro fomos na casa da Dona Ruth, conversei com a filha dela, Aline, não, [...] foi vendido, foi vendido pela que é a Tortinha, vendeu para a dona Ruth o celular, que vendeu para um piloteiro lá do [...], Adriano, parece, se não me engano; como eu já conhecia o Adriano cheguei no Adriano e falei: “Adriano, você comprou um celular”, e tal, ele: “não, comprei, mas comprei da dona Ruth”; ela tem o hábito de vender droga também, já foi investigada, aí nós pegamos ele, levamos lá na dona Ruth, ela falou: “não, eu comprei, eu comprei da Tortinha”, aí a “Tortinha” falou que pegou o celular dele, do Júlio, que eles usaram droga, aí que foi desenrolando a investigação
,
aí pedimos a prisão dele, fomos lá e conseguimos efetuar a prisão, ele falou a verdade
...

MP: O senhor ouviu ele falando?

T: Ouvi, ouvi, eu participei da investigação do começo ao fim.

MP Como que ele falou?

T: Tranquilo, ele foi tranquilo, assim, sempre, até para falar para ele, uma primeira vez que eu prendo um cara trabalhador, que eu acredito, nunca aconteceu, difícil acontecer isso na minha vida, até surpreendi pela atitude; nós esperávamos pela investigação que fosse um ‘noiado’, com hábito de roubar, de fazer esses crimes, ele não tinha nada; nós fizemos investigação dele, da conduta dele, não tinha nada, só que também, infelizmente, para a investigação ele cometeu esse crime, né?

MP: Ele confirmou?

T: Confirmou tranquilo [...].

MP: Falou a participação de outra pessoa, nada nesse sentido?

T: Nada nesse sentido, no primeiro momento não, não falou, se teve a participação pode ser que do lado de fora, que ele não...

MP: Mas ele admitiu que foi ele que fez as duas coisas?

T: Admitiu.

MP: Ele violentou a Letícia e pegou [...]?

T: Admitiu, até porque as provas são muito clara, né?, deu a sequência da investigação, mas ele admitiu tranquilo, assim, ele colaborou com as investigações depois, ele falou, foi surpreendente para nós que nós prendemos um trabalhador, mas cometeu um crime
(arquivo digital).

O depoimento de Ana Letícia de Oliveira Caetano é esclarecedor:

MP: Como foi nesse dia, a senhora foi assaltada e também violentada conforme consta na denúncia [...]?

V: Então, foi assim, a gente estava em um barzinho, do bar a gente já foi entrando lá para o motel, no que a gente entrou, a gente encostou a porta, a gente entrou de carro, encostou a porta, o portão, entramos e fechamos a porta, não lembro se a gente trancou ou não [...], eu acho que tinha o que, uns cinco, uns dez minutos que a gente já estava lá dentro, aí de repente a gente escutou um barulho, [...] eu ouvi um barulho, no que eu olhei assim, pelo reflexo do espelho, esse moço ele estava já entrando naquele buraquinho que fazem o pagamento, a gente já entrou em desespero, o cara já pegou, entrou, já foi pedindo carteira, dinheiro, qualquer coisa de valor que tivesse, a gente pegou, foi para o canto, ele pegou o Douglas e arrastou para o banheiro e me deixou sozinha, nisso que ele me deixou sozinha ele veio e me machucou,
ele pediu para mim virar de costas, para ficar na frente dele, ele veio por detrás e me machucou, ele me machucou com a mão dele, só que eu não sei se ele estava com alguma outra coisa na mão por ter me machucado daquele jeito, aí acabei passando por duas cirurgias
.

MP: Teve [...]?

V: Teve.

MP: Muito sangramento?

V: Muito.

MP: Antes de ele fazer isso ele pegou as coisas?

V: Ele tinha pegado, pegou a carteira do Douglas, o celular, ele só não pegou o meu celular porque ele não tinha achado.

MP: Como que você conseguiu reconhecer ele, explica o que aconteceu?

V: Pela aparência, fisionomia dele, porque quando ele entrou, ele estava com essa parte aqui coberto [a vítima mostra a parte da boca], com a camiseta dele, estava...

MP: Só a boca?

V: Hanrãm, então deu para reconhecer mais ou menos a face, o olho dele, o cabelo, o porte físico dele.

MP: [...] falou que estava escuro?

V: Estava, mas só a luz do banheiro estava acessa.

MP: Você conseguiu ver cor da pele, tipo de olho, essas coisas assim ou não?

V: Não, dá para ver a cor da pele dele quando ele levou o Douglas para o banheiro, um moreno assim, pouco mais claro do que eu, aí foi assim de relance, coisa rápida.

MP: A pessoa que você reconheceu aqui é a mesma que você reconheceu na delegacia?

V: Hanrãm.

MP: E a senhora tem certeza que é ele o agressor?

V: Tenho.

Defesa: A senhora viu o rosto dele lá?

V: Lá na hora que a gente estava no motel?

Defesa: É.

V: Não, como eu peguei e falei para ela, ele estava com o rosto coberto com a camiseta dele, então só deu para ver do nariz para cima.

Defesa: A senhora disse na delegacia, na primeira vez que foi ouvida, que não tem condições de reconhecer o suspeito pela fisionomia e sim pela voz?

V: Hunrum.

Defesa: Que era impossível reconhecer ele?

V: Então, porque eu tinha acabado de sair do hospital, estava bem abalada mesmo, só que depois, quando recuperei, a gente acabou voltando para a delegacia, fizemos o reconhecimento tudo, aí eles também mostram umas outras fotos dos suspeitos para a gente, então, assim, fui me acalmando e tudo, fui lembrando mais detalhes dele.

Defesa: Mas na delegacia só tinha ele?

V: Só.

Defesa: A senhora não conseguiu ver o rosto dele?

V: Não, na hora lá eu não tinha lembrado.

Defesa: [ininteligível]?

V: Hunrum.

Defesa: A senhora percebeu o cabelo dele como que era?

V: Estava um corte baixo, que nem estava aqui, só que um pouquinho mais alto.

Defesa: Ele roubou alguma coisa da senhora?

V: Não, meu não levou nada.

Defesa: Em relação à violência que a senhora sofreu, teve algum tipo de intenção sexual por parte dele?

V: Na hora acho que tinha, só que, como eu gritei ele se assustou e saiu correndo.

Defesa: A senhora acha ou tem certeza?

V: Não sei, mas assim, [...] lá dentro do quarto no que ele já pediu as coisas, ele já pegou, colocou o Douglas no banheiro, veio e me deixou sozinha, então assim, eu acho que ele já estava com algumas intenções comigo, só que como ele me machucou eu peguei e gritei, ele pegou e saiu correndo, então acho que ele se assustou com o grito, mas acho que se eu não tivesse gritado ele teria tentado alguma coisa sim.

Defesa: A senhora [...] outra pessoa ajudando ele?

V: Não, não sei
(arquivo digital).

A inquirição de Francisco Douglas Bezerra da Silva auxiliou na elucidação dos fatos:

MP: O que o senhor pode relatar a respeito desse roubo e também da violência que a Ana Letícia sofreu?

V: Aconteceu lá, né?

MP: Sim.

V: Nós ‘estava’ lá no Cardoso, que é perto, né?, estava eu, a Ana, aí estava Claudio, meu compadre, e a mulher dele, Claudiane, nós ‘estava’ lá, quando nós ‘saiu’, nós ‘entrou’ no motel, hora que nós ‘entrou’, estava em cima da cama, aí entrou rapidão por dentro do negócio, né?, eu acho que ele se apoio na Saveiro e passou; foi um jogo muito rápido assim, estava meio escuro, ele entrou, ele estava com uma faca na mão mandou eu ir para o banheiro, meio que: “vai no banheiro senão mato ela, mato os dois”, foi muito rápido, no banheiro ele encostou a porta lá, parece, que eu não vi, parece que ele mandou ela deitar em cima da cama lá, acho que ele bateu com a mão nela; pegou minha carteira, levou meus documentos [...], eu tinha uns duzentos e pouco, parece, na carteira, aí levou tudo, aí na hora que ele saiu, já sai correndo lá para fora, desesperado, já liguei para o Claudio, Claudio chegou, botei ela no carro já levei para o hospital.

MP: Lá, o senhor viu ele só na entrada dele, depois o senhor não viu mais?

V: O cara que roubou, no caso, ele veio, já saiu correndo pela porta do motel e já vazou, a câmera do motel também não pegou ele.

MP: Nessa hora o senhor não viu a hora que ele saiu?

V: Saiu correndo?

MP: É.

V: Não, foi muito rápido, muito rápido assim.

MP: O senhor estava no banheiro, ficou no banheiro o tempo todo, até ele ir embora, isso que quero saber?

V: Isso, na hora que me jogou para o banheiro assim, aí foi questão muito rápida assim que ‘negoçou’, e saiu correndo.

MP: Ele parecia bêbado, drogado?

V: Oh, drogado.

MP: Porque o senhor acha que ele estava drogado?

V: Muito agressivo, né?, muito agressiva demais a reação dele.

MP: Ele já chegou com muita agressividade?

V: Isso, muita agressividade.

MP: Alguma outra característica assim, de pensar em droga, o senhor lembra [...]?

V: Não, dava para perceber mesmo que ele tinha usado, igual o menino falou, igual o dono do motel falou, diz que entrava muito para usar droga lá.

MP: Como que é?

V: O dono do motel tinha falado que muitos que usa droga entrava lá dentro, diz que ele deixava entrar lá.

MP: As pessoas costumavam usar lá?

V: É, o dono do motel falou...

[...]

MP: E alguma característica física dele chamou a atenção do senhor ou não?

V: Como foi tudo muito rápido, que ele assim, mais ou menos alto, corpo físico do rapaz ali.

MP: Cor da pele?

V: Foi muito rápido e estava escuro, então não tem nem como dizer.

MP: Estava escuro?

V: A luz estava apagada, então foi muito rápido, a luz apagada, dava para ver só a fisionomia dele.

MP: Então o senhor viu um vulto?

V: Como foi muito rápido e escuro, na hora viu mais o rosto, assim, o rosto não, ele estava com um pano, assim, corpo dele, altura, mas foi muito rápido [...].

Defesa: Ele estava com a camisa no rosto?

V: Estava com a camisa no rosto.

Defesa: O tempo todo?

V: Isso.

Defesa: O senhor conseguiu ver o rosto dele?

V: Não dava, a camiseta não dava, ele chegou muito agressivo.

Defesa: Então era impossível ver o rosto?

V: O rosto não tem como com o pano [...].

Defesa: Ele roubou o que foi?

V: Levou minha habilitação, meus documentos tudo estava junto [...], tinha uns duzentos e pouco em dinheiro.

Defesa: Ele roubou alguma coisa da Ana Letícia?

V: Na hora eu não lembro, desespero lá, não sei se ele levou o celular dela.

Defesa: Ele praticou algum ato libidinoso com Ana Letícia?

V: O que fiquei sabendo que ele bateu com a mão nela.

Defesa: Só isso?

V: Hunrum, eu fiquei sabendo que era até um cara trabalhador, e parece que quando usa droga fica desse jeito [...].

Defesa: Na delegacia vocês, ele foi levado até vocês para fazer?

V: Sim [a vítima se vira e aponta para o réu].

Defesa: [...] fez menção que ia estuprar a Ana Letícia?

V: Não ouvi não, foi muito rápido, bateu, ela estava assim em cima da cama, ele já tinha vazado já...

Defesa: Deu uma mãozada nela?

V: Isso, foi muito rápido mesmo.

Juiz: Bateu a mão, como assim bateu a mão, ela sangrou, o que aconteceu?

V: É, sangrou sim.

Juíza: Teve um ato, o senhor chegou a ver?

V: Ver ele bater não.

Juiz: Ele bateu ou enfiou a mão?

V: Não sei se ele bateu ou enfiou, mas cortou ela sim.

Juiz: Por dentro?

V: Isso, por dentro cortou.

Juiz: O senhor sabe se foi a mão, se foi [...]?

V: Foi mão, porque se fosse algum objeto ia cortar demais, com a faca ia...

Juíza; No momento ali, ela gritou [...]?

V: No momento ela deu só um grito, que foi na hora que ele vazou correndo, bateu na porta, né?, foi muito rápido, aí depois já sai, botei ela no carro...

Juiz: Muito alto ou não?

V: Deu um grito assim alto, muito alto sim.

Juiz: Deu grito?

V: Isso, deu um grito assim, aí foi hora que eu já peguei ela, já fui logo no carro, rápido.

Juiz: Estava sangrando?

V: Isso, estava sangrando.

Juiz: foi encaminhada para o hospital?

V: Isso, aí eu levei para o pronto socorro, de lá foi encaminhada para o Hospital São Luiz
(arquivo digital).

Orlando Zerbianatto Filho apenas abonou o caráter do réu – que é seu genro – (arquivo digital).

Maiara Gomes Zerbinatto afirmou que o réu – que é seu esposo – “alega não ter culpa”. Contou ainda que conversou com a “Tortinha”, e que ela acredita que o réu “não seria capaz de abusar da menina” (arquivo digital).

Flávio Erbas Aquino explicou que o réu é seu empregado, e que acompanhou a polícia no momento em que o prenderam. Disse ainda que se trata de pessoa muito trabalhadora (arquivo digital).

Em juízo, o réu alterou sua versão dos fatos. Sustentou que comprou o celular e o levou para Graciela vender, porque estava bloqueado. Confirmou ter usado entorpecente no final de semana, mas insiste que não cometeu os delitos. Disse que apanhou dos policiais, e que confessou porque foi pressionado, pois estavam ameaçando sua família. Sustentou que estava em casa no momento do crime. Afiançou que não denunciou as agressões dos policiais porque nunca havia sido preso, e ficou com o “psicológico batido”, e que não entregou quem lhe vendeu o telefone, porque é bandido, e sua família está correndo risco, além de ser ameaçado na cadeia (arquivo digital).

Ao reverso do que entende a defesa, o conjunto probatório é firme e coerente e demonstra, de maneira inconteste, que o réu invadiu o quarto de motel em que as vítimas estavam e, além de subtrair o celular e a carteira de Francisco, agrediu, sexualmente, Ana Letícia.

Como exposto por Aerton André Soares Melo, ao investigar o crime, a polícia localizou o aparelho celular subtraído com uma terceira pessoa, que informou de quem o havia adquirido.

A partir daí chegaram até
Graciela Aparecida Vieira, vulgo “Tortinha”, que confirmou ter recebido o telefone do réu pra vender.

No ponto, o policial esclareceu que “
recebi uma informação do colaborador, produto de roubo, que era o celular, foi vendido pela “Tortinha”, que é usuária de droga, velha conhecida nossa, para a dona, esqueci o nome dela, conheço ela como “Gorda”; aí fomos lá, pegamos, primeiro fomos na casa da Dona Ruth, conversei com a filha dela, Aline, não, [...] foi vendido, foi vendido pela que é a Tortinha, vendeu para a dona Ruth o celular, que vendeu para um piloteiro lá, Adriano”.

Além disso, o policial explicou que, ao ser preso, o réu admitiu ter praticado os crimes e colaborou com as investigações.

Não se pode olvidar que as declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova,
verbis
:

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

[...] Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...]
(STJ, HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

De fato, o próprio réu admitiu que entregou o aparelho para “Tortinha” vendê-lo, porque estava bloqueado.

Embora ele insista que comprou o telefone de outra pessoa, não forneceu maiores detalhes.

Ao ser questionado quanto à origem do celular, se limitou a afirmar que não ia identificar quem lhe vendeu porque era bandido e que ele e sua família estavam sendo ameaçados.

Não há prova do sustentado.

Acerca das supostas ameaças, há apenas a palavra do réu.

Embora Orlando Zerbianatto Filho e Maiara Gomes Zerbinatto – sogro e esposa do réu – tenham sido arrolados pela defesa, em juízo nada disseram sobre a situação.

Aliás, acerca das fatídicas ameaças que a família do réu estava recebendo, a defesa sequer questionou as testemunhas.

Tampouco tem pertinência a alegação defensiva de que o aparelho apreendido pela polícia não pertencia à vítima.

O termo de reconhecimento (Id. 22934464), e a nota fiscal trazida aos autos (Id. 22934465), comprovam que o aparelho encontrado foi subtraído de Francisco.

O crime sexual cometido contra Ana Letícia também exsurge nas provas dos autos.

Em ambas as fases processuais, a vítima foi enfática ao afirmar que o réu, após invadir o quarto em que estava com seu namorado, o fez ir até o banheiro e colocou a mão em sua vagina de tal modo que lhe lesionou, causando intenso sangramento.

A vítima explicou ainda que, por causa da agressão, passou por duas cirurgias.

As declarações dela são corroboradas por Francisco Douglas. De acordo com ele, enquanto estava no banheiro ouviu Ana Letícia gritar e, em seguida, o réu fugiu. Nesse momento se deparou com ela na cama, sangrando muito.

Além disso, o Laudo Pericial n. 2019/564/IMLCÁCERES comprova a agressão sofrida, vez que registra a “
presença de lesão contusa perineal medindo 4,5 cm (visto na região externa), e com 05 pontos de categute
” (Id. 22934459).

Em crimes contra a dignidade sexual – geralmente ocorridos na clandestinidade –, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado, e constitui elemento hábil para respaldar a condenação, notadamente quando ecoa nas demais provas dos autos.

Da jurisprudência, colho os seguintes arestos:

[...] É cediço por este Tribunal Superior que a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do CPP, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. In casu, tais circunstâncias foram aquilatadas pelas instâncias ordinárias mediante cotejo entre as declarações prestadas pelas duas vítimas, nas fases policial e processual, pelos depoimentos das testemunhas, da mesma forma e, ainda, a teor do laudo psicossocial, elementos de convicção aptos e declinados à manutenção do édito condenatório. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1275084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

[...] "A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado" (REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1446586/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Se não bastasse, tanto Ana Letícia como Francisco identificou o réu como autor dos delitos.

Esclareço que, eventual desconformidade do reconhecimento policial com as regras do art.
226 do Código de Processo Penal, não basta para absolver o agente, notadamente nos casos em que o ato é ratificado em juízo.

Na gravação constante no relatório de mídias, pode-se observar que o réu foi colocado em sala própria, junto com outros três indivíduos, sendo certo que as imagens permitem afirmar que todos eles tinham características físicas semelhantes.

Ao se confrontar com eles na sala de identificação, Ana Letícia, de maneira contundente, indicou o réu como o responsável pelos crimes.

Ao ser perguntada pelo Defensor Público se tinha certeza quanto ao reconhecimento, de forma segura respondeu: “tenho” (arquivo digital).

Francisco foi submetido ao mesmo procedimento, e apesar de explicar que não conseguiu ver o rosto do réu, porque ‘ele estava com uma camiseta na cara’, pelo porte físico e altura, apontou Júlio Cesar como a pessoa que invadiu o quarto do motel, roubou seus pertences e agrediu sua namorada.

Nos termos do Enunciado Orientativo da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 29/TJ/MT, “
a
s disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

O entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017). [...]
(AgRg no AREsp 1520565/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019).

E nem se diga que, por ter dito, a princípio, que não conseguiria identificar o bandido, o reconhecimento feito por Ana Letícia não pode ser utilizado na condenação.

Anoto que, desde o primeiro momento a vítima descreveu o agressor como “
alto, magro (porte médio), moreno claro, cabelo cortado baixo e liso
”, o que, a toda evidência, condiz com a aparência de Júlio Cesar.

De mais a mais, quando perguntada pela defesa sobre a situação, ela explicou que “
tinha acabado de sair do hospital, estava bem abalada mesmo, só que depois, quando recuperei, a gente acabou voltando para a delegacia, fizemos o reconhecimento tudo, aí eles também mostram umas outras fotos dos suspeitos para a gente, então, assim, fui me acalmando e tudo, fui lembrando mais detalhes dele
”.

O abalo sofrido por Ana Leticia, que, inclusive, foi submetida a procedimento cirúrgico para reparar os danos físicos que o réu lhe causou, esclarece a alegação dela no início das investigações.

Além disso, não há como ignorar que na delegacia de polícia o réu confessou os crimes, inclusive explicou que agiu dessa forma porque ‘estava doidão’ por ter consumido álcool e drogas
(Id. 22934479).

Por outro lado, a negativa de autoria, sustentada por ele em juízo, destoa, completamente, do conjunto probatório.

Embora afirme que no dia do crime estava em sua casa, a história não foi comprovada.

Os familiares ouvidos na instrução processual (sogro e esposa) se limitaram a abonar o caráter do réu; contudo, nada disseram sobre a localização dele no momento dos fatos.

Também não convence a alegação de que Júlio confessou o crime porque foi pressionado ou agredido pelos policiais.

O exame de corpo de delito registra que ele não apresentava lesões (Id. 22934477), e na audiência de custódia nada foi dito quanto a possível excesso por parte dos policiais (Id. 22934951).

O depoimento de Flávio Erbas Aquino denota a inverdade da alegação.

Segundo a testemunha, depois que a polícia identificou o réu, lhe telefonou avisando que iriam prendê-lo. Em razão de o réu ser seu funcionário, e preocupado que “acontecesse alguma coisa com ele”, acompanhou as diligências. Apesar disso, nada disse sobre as agressões que o réu alega ter sofrido.

Bem se sabe que a retratação judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

[...] As retratações judiciais do apelado e de testemunha “não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório” (STJ, AgRg no AREsp no 277.963/PE). [...]
(TJ/MT, Ap 96606/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017).

[...] Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante com arrimo na retratação judicial da testemunha ouvida, o conteúdo fático-probatório dos autos demonstra que se trata de retratação inverossímil, imperando, por corolário, a manutenção da sentença condenatória, sem que haja qualquer violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, haja vista o teor dos depoimentos dos agentes estatais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
(TJ/MT, Ap 150470/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 09/06/2016).

Destarte, diante da suficiência de provas, não há se falar em absolvição.

Tampouco prospera a pretensão de ver o réu condenado à pena do crime mais grave, acrescida de 1/6 (um sexto), na forma do art. 70 do Código Penal (primeira parte).

Na sentença, o magistrado sentenciante reconheceu que os crimes foram praticados em concurso formal imperfeito, consoante exposto na parte final do dispositivo, e por isso aplicou as penas, cumulativamente,
verbis
:

Denote-se que o réu, agiu em concurso formal heterogéneo imperfeito, eis que mediante uma ação delitiva, causou dois resultados distintos, possuindo desígnios autônomos, contudo, existentes dentro do mesmo plano fático.

[...]

Assim, denote-se que os vários desígnios do réu em sua conduta atingiram bens jurídicos diversos, situação que, nos termos do art. 70, do Código Penal, permite a aplicação das penas em seu desfavor de forma cumulativa
(Id. 22934983).

O conjunto probatório demonstra que os crimes foram cometidos no mesmo contexto. O réu, munido de uma faca, invadiu o quarto em que as vítimas estavam, e subtraiu o celular e a carteira de Francisco Douglas. Em seguida, ele o isolou no banheiro e constrangeu sexualmente Ana Letícia.

Percebe-se, facilmente, que os crimes são autônomos, e não têm relação entre si. Enquanto que no roubo a intenção do agente era a obtenção de lucro fácil, o estrupo visava à satisfação sexual.

O depoimento de Ana Letícia corrobora a conclusão no ponto em que afirma “
lá dentro do quarto no que ele já pediu as coisas, ele já pegou, colocou o Douglas no banheiro, veio e me deixou sozinha, então assim, eu acho que ele já estava com algumas intenções comigo, só que como ele e me machucou eu peguei e gritei, ele pegou e saiu correndo, então acho que ele se assustou com o grito, mas acho que se eu não tivesse gritado ele teria tentado alguma coisa sim.

Sobre o concurso formal imperfeito, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Entretanto, na segunda parte do art. 70 está previsto o concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão.
(Código Penal Comentado, 15a ed;, Ed. Forense, pág. 525).

Em complemento, Cezar Roberto Bitencourt esclarece que “
desígnios autônomos caracterizam-se pela unidade de ação e multiplicidade de determinação de vontade, com diversas individualizações. Os vários eventos, neste caso, não são apenas um, perante a consciência e a vontade, embora sejam objeto de uma única ação
” (Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 379 –
e-book
).

Assim, comprovado o desígnio autônomo na consecução criminosa, inviável aplicar ao réu a pena do crime mais grave, acrescida de 1/6 (um sexto). Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - IMPUTAÇÃO DE ROUBO SIMPLES E ESTUPRO TENTADO - RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE SE HARMONIZAM COM O RESTANTE DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO MATERIAL - RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPERFEITO DE CRIMES - SOMATÓRIO DAS REPRIMENDAS - TENTATIVA - RÉU QUE PERCORREU A QUASE TOTALIDADE DO ITER CRIMINIS - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PELA FRAÇÃO MÁXIMA. - Diante da comprovação da materialidade e da autoria, não havendo, por outro lado, nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, não há espaço para a pretendida absolvição. - Tendo os delitos sido cometidos mediante uma única ação dolosa, que atingiu bens jurídicos diversos, fruto de desígnios distintos, é de se reconhecer o concurso formal imperfeito de crimes, devendo as penas serem somadas
.

[...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0699.16.007059-4/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2018, publicação da súmula em 23/01/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE

ROUBO

MAJORADO
E
ESTUPRO

QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DESENHADAS NA PROVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. PENA REDIMENSIONADA. MATERIALIDADE E AUTORIA.

[...]

Uma vez considerado o
concurso
formal
imperfeito
, as penas devem ser somadas materialmente, tendo em vista os desígnios autônomos do crime. [...]
(TJ/RS, Apelação Crime, No 70061077954, Quinta Câmara Criminal, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 13-05-2015).

Embora não seja objeto do recurso, observo que, na fase extrajudicial, o réu confessou os crimes; contudo, o magistrado sentenciante deixou de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal.

A confissão – ainda que parcial, qualificada, ou retratada – sempre atenua a pena:

[...] A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação. [...]
(STJ, HC 483.611/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado na Súmula n. 545/STJ de que, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. [...]
(STJ, AgRg no HC 469.301/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019).

Passo à dosimetria.

I – Roubo

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal – 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Assim, em atenção à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de computar a atenuante da confissão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

II – Estupro

A pena-base foi estabelecida em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pois desfavorável as consequência do crime, visto que a vítima “
teve que passar por duas cirurgias para tratamento das feridas deixadas pelo ato violento
” (Id. 22934983).

Pelas razões alhures expostas, o réu tem direito à atenuante da confissão, de modo que, atento ao contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária de 6 (seis) anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em razão do concurso formal impróprio entre os delitos (CP, art. 70, parte final), encontro a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença condenatória. De ofício, reconheço a confissão em benefício do réu e redimensiono a pena para 10 (dez) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020